Tribunal: TJMT
Processo: 0025446-84.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025446-84.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.463.809/0001-48 (APELANTE), EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 861.936.861-34 (ADVOGADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), ASSENTAMENTO RECANTO DA SERIEMA (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), WANDERLEY GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 514.200.901-00 (APELADO), PAULO MAGALHAES SOARES - CPF: 191.878.589-91 (APELADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (APELADO), LIDIO BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 427.729.151-15 (APELADO), JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 570.857.811-49 (APELADO), RAFAEL NEVES DE SANTANA - CPF: 914.913.801-44 (APELADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES MACHAGUACU (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES MACHAGUAÇU (APELANTE), CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.463.809/0001-48 (APELADO), WANDERLEY GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 514.200.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MAGALHAES SOARES - CPF: 191.878.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 427.729.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 570.857.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NEVES DE SANTANA - CPF: 914.913.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR – PROCEDENCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃ DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DA AUTORA – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – COMPROVAÇÃO DA POSSE DA AUTORA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo para ensejar a nulidade processual.

Se dos autos restou comprovado a posse da autora/apelada e o esbulho praticado pelo requerido/apelante sobre o imóvel urbano em discussão (art. 561 do CPC/15) através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença monocrática que julgou procedente a lide.

Não é cabível a discussão sobre a função social da posse em ação de reintegração de posse, onde não se discute se a propriedade não cumpre sua função social, mas apenas os requisitos para manutenção ou não da posse.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES MACHAGUAÇU
,
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA,
contra a sentença que julgou procedente a ação e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, mantendo suspenso pelo prazo de cinco anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta a parte apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista ausência de intimação pessoal para apresentação das alegações finais.

No mérito sustenta não cumprimento da função social da propriedade, bem como abandono da área pelos apelados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença e que seja oportunizado à Defensoria Pública o oferecimento de alegações finais. Caso não seja esse entendimento, requer seja revertida a sentença que concedeu a reintegração de posse.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 127138511, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, requereu o desprovimento do recurso no ID nº 134404695.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para oferecimento das alegações finais.

Contudo, referida prejudicial não merece prosperar.

Isto porque, a indicada ausência de intimação para apresentação das alegações finais não caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

A requerida, ora apelante, teve conhecimento de todos os documentos e peças processuais. Não houve prejuízo processual às partes, sendo descabida a pretensão de nulidade dos atos processuais, sem se demonstrar qualquer prejuízo.

Pelo contrário, anular o feito para oferecimento das alegações finais representaria desnecessário prolongamento do trâmite processual e em nada contribuiria à solução do caso, além do que os autos tramitam desde os idos de 2009.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.

(...)”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)” destaquei

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

[...]

5.
Não se declara nulidade de processo administrativo por ausência das alegações finais, uma vez que não foi demonstrado eventual prejuízo. Princípio pas de nullite sans grief.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.581.109/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2017) destaquei

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
em face de
ASSENTAMENTO RECANTO DA SIRIEMA
, dizendo ser proprietária e possuidora de um imóvel situado na Rodovia MT 10 (Cuiabá/Guia), Km 27, no Distrito de Nossa Senhora da Guia, denominada Fazenda Nossa Senhora da Guia.

Sustentou que no dia 08/08/2009, o imóvel foi invadido por um grande número de pessoas, todas de qualificação ignorada, as quais em ato de violência, romperam e quebraram cercas e portões do imóvel e em seguida ergueram vários barracos coberto com lona, com intuito de ali efetivarem a posse.

Aduziu que se lavrou o boletim de ocorrência no dia 08/08/2009.

Pediu em sede de liminar a reintegração de posse do imóvel e ao final requereu a procedência da ação.

Realizada audiência de justificação prévia, foi deferida a liminar de reintegração de posse no ID nº 127138413 – Pág. 115/119.

Ao sentenciar, o i. magistrado singular, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que:
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.".

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.".

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado/mantido na posse mediante a existência do esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a autora comprovou de forma clara tanto a posse sobre o imóvel em discussão quanto o esbulho praticado pelo requerido.

Aliás, nesse sentido, de se destacar que a questão foi muito bem analisada pelo juízo singular, merecendo destaque alguns fragmentos da sentença recorrida os quais servem como fundamento deste
decisum
, senão vejamos:

No caso dos autos, a posse originária (inicial) e de boa fé, seu exercício e continuidade foram devidamente comprovados pelo autor.

Outrossim, durante a fase inicial dos autos, logo após a audiência de justificação, restou evidenciado que se tratava de uma pretensão calçada em domínio público, uma ocupação precária, sem observância de cuidados com a vegetação nativa e área de preservação ambientais.

Ademais, como bem pontuou o Parquet à época do deferimento da liminar, não havia a presença do INTERMAT e ou do INCRA, tampouco documentação técnica, não se podendo admitir como ocupação para fim agrário, posse socialmente correta.

Durante a audiência de instrução, em seu depoimento pessoal o representante da parte autora narrou que:

A empresa foi constituída lá em 1959; havia uma empresa funcionando no local, minha avó adquiriu essa empresa; a segunda área foi incorporada no começo dos anos 60; de lá pra cá a primeira providência foi legalizar a parte documental, em 1960; em 1964 ou 65 houve a outorga para utilização do solo da área toda; quando ocorreu a invasão a área era totalmente cercada, quando a minha avó adquiriu a área as estradas eram em locais diferentes, então as cercas eram em outros lugares; na época da invasão exercíamos a atividade de mineração, de agropecuária, de viveiro; Nós não desmatamos a área toda; Além das áreas de APP, deixamos uma grande área para reserva, a fim de compensar; A primeira vez que tomei ciência do processo de arrecadação foi após a primeira invasão, procuramos o INTERMAT para pedir esclarecimentos, o Presidente do INTERMAT nos mostrou o processo de arrecadação; Os nossos 5 mil hectares estão integralmente dentro dessa área, engloba diversos vizinhos nossos, ninguém teve notícia da arrecadação; atualmente estamos na área; Temos georreferenciamento, LAU, CAR, licença de operação e diversos outros documentos com coordenadas geográficas.

Além disso, o representante da autora confirmou que a área invadida é preservada, inclusiva foram firmados termos de compromisso junto ao IBAMA em razão do desmatamento e queimadas efetuados pelos requeridos.

O representante da parte requerida, por sua vez, alegou que:

Sou presidente da Associação Machaguaçu; Eu era associado da Seriema; Soubemos que a área era do Estado; Não sei quem passou essa informação; o INTERMAT confirmou a informação; Nós recebemos a informação e entramos na área; Depois que estávamos lá, fomos cadastrados; A associação contratou topografo para cortar lotes; Lá tem 120 famílias; A intenção é morar e produzir; Estávamos plantando lá; Estamos na BR atualmente; Tinha cerca da Caieira lá quando chegamos.

As testemunhas trazidas pela parte autora foram uníssonas em afirmar a posse exercida por ela, nos seguintes termos:

Testemunha Evanildo: Meu pai foi arrendatário deles há 30 anos atrás; Eu passei a pôr gado na área deles; Meu pai que plantou o pasto; Foi essa área que foi ocupada; Falaram pro meu vaqueiro tirar o gado; Acabaram com a cerca, com a divisão de pasto; A área para onde levamos o gado pertence a Caieira; A Caieira tem atividade de mineração, funcionava quando entraram lá; Atualmente tenho gado lá dentro.

Testemunha Leoncio: Sou vizinho lindeiro; A Caieira sempre teve atividade, cerca, aceiro, sempre cuidaram da área; A Caieira funciona como empresa mineradora, de 23 anos pra cá posso falar que sempre funcionou; Aquela região é mantida pela mineradora; Todo mundo respeita a área; Fiquei sabendo da ocupação, eu vi; Ocorreu há aproximadamente 02 anos.

Testemunha Petronio: Minha chácara faz limite com a Caieira; Sempre teve cerca entre minha área e a Caieira; Soube da invasão, eu vi; A área ocupada era cercada; Sempre foi marcado os limites da área; Eu lembro do avô e do pai do Gustavo na área; Lá tem gado e armazena brita.

Ou seja, resta incontroverso nos autos que, a posse sempre fora exercida pela empresa autora, além de restarem claro os esbulhos, uma vez que foram deferidas ordens de revigoramento da liminar por diversas vezes.

(...)

In casu,
o ocupação do autor encontra-se em favor da produtividade, mostrando sua capacidade produtiva pela mineração e preservação das áreas ambientais protegidas legalmente, além de destinação de parte do imóvel para arrendamento para desenvolvimento de atividade pecuária, refletindo crédito, emprego e prosperidade perante a região.

De mais a mais, não remanesce qualquer dúvida, do efetivo exercício da posse pelos autores nos imóveis demandados em data anterior a ocupação impugnada. Quanto ao esbulho, este também restou devidamente demonstrado e, inclusive, confessado pela parte requerida em audiência, sendo ainda reiterado por seis vezes ao longo desta demanda.

Dessarte, restando comprovados os requisitos autorizadores para concessão da tutela possessória, não resta outro caminho a trilhar senão a procedência da presenta ação.”

(ID nº 127138505)

Portanto, ficou comprovado nos autos a posse da autora/apelada e o esbulho praticado pelo requerido/apelante sobre o imóvel em discussão, pelo que se mostra correta a sentença que julgou procedente a lide.

Ademais, afigura-se despropositada a alegação do apelante de que não foi cumprida a função social da propriedade, isto porque as provas dos autos demonstram que as terras estavam ocupadas pela autora/apelada, bem como que exercia exploração econômica no local.

Por outro lado, não é cabível a discussão sobre função social da posse em ação de reintegração de posse, onde não se discute se a propriedade não cumpre a função social, mas apenas os requisitos para a manutenção ou não da posse.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS.

- Comprovando a parte autora a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, preenchidos estão os requisitos do art. 561 do CPC, devendo ser mantida a sentença que deferiu o pleito reintegratório.

- Em ações possessórias não há amparo legal para que se exija daquele que pleiteia a reintegração do bem, a comprovação do cumprimento da função social da propriedade.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.16.094819-6/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021) destaquei

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONFLITO AGRÁRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - PREENCHIMENTO - CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL - INEXIGIBILIDADE COMO REQUISITO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - RECURSO DESPROVIDO

- Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 do CPC.

- Se limitada a tutela possessória aos titulares de comprovada "posse agrária", escancaradas estariam as portas, com o beneplácito omissivo do Estado, para o exercício arbitrário das próprias razões nos conflitos fundiários, com o inevitável agravamento da litigiosidade no campo, hipótese em que o Poder Judiciário se desviaria de sua função precípua de manter a paz social. Conquanto desejável moral e juridicamente (artigo 3º, III, Constituição Federal), a redução das desigualdades sociais, tão acentuadas no âmbito agrário, deve ser buscada com observância do devido processo legal ("ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal", artigo 5º, LIV, CF), que, no tocante ao tema em debate, se concretiza especialmente com a ação de desapropriação, preordenada à adequada aferição do descumprimento da função social.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.15.097024-2/010, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 02/07/2019) destaquei

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença, observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por ser o requerido beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022